Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA em face a decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília DF. Em face dos documentos acostados aos autos, verifica-se que outros recursos relativos à mesma demanda (AGI 0716361-16.2022.8.07.0000 e 0706959-08.2022.8.07.0000), foram previamente distribuídos à colenda Segunda Turma Cível, sob a Relatoria do Excelentíssimo Desembargador João Egmont (IDs 41812739 - Pág. 39 destes autos e 124110739 nos autos de origem). Assim, o órgão jurisdicional se tornou prevento para conhecer dos demais recursos, na forma do artigo 81, caput e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito, com urgência, à Segunda Turma Cível e ao Excelentíssimo Desembargador João Egmont, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46